Tribunal: STF
Processo: RE 1599382
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DE SERVIDOR ESTADUAL FALECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RIOPREVIDÊNCIA. NÃO HÁ QUE SE COGITAR NA APLICAÇÃO DA LEI 4.320/64, POIS O PAGAMENTO DOS VALORES VENCIDOS DECORRE DA PRÓPRIA CONCESSÃO DO DIREITO À AUTORA, ISTO É, A IMPLANTAÇÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DE MODO QUE AS ALEGAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EMPENHO E DE ORDEM DE PAGAMENTO SEQUER DIALOGAM COM A CONTROVÉRSIA EM APREÇO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 5.260/2008. INCONTROVERSO NOS AUTOS O DIREITO DA AUTORA À PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE NA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE DO ENTÃO SERVIDOR. SENTENÇA QUE ASSEGURA À AUTORA OS DIREITOS À PARIDADE E INTEGRALIDADE DE SEUS PROVENTOS. A AUTORA FAZ JUS, TÃO SOMENTE, À PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE, POR FORÇA DO ART. 3º DA EC 47/2005. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REGRA DA INTEGRALIDADE AOS PROVENTOS PAGOS À AUTORA. AJUSTE DE OFÍCIO PARA FAZER SE FAZER CONSTAR NO DISPOSITIVO SENTENCIAL A ISENÇÃO QUANTO À TAXA JUDICIÁRIA, POR FORÇA DO ART. 17, IX DA LEI ESTADUAL Nº 3.350/99 E PARA DETERMINAR QUE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVERÁ SER POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, RETIFICANDO-SE, DE OFÍCIO, O JULGADO, EM MENOR PARCELA.” (Apelação Cível n° 0815809-86.2023.8.19.0001, relatora: desembargadora Mônica Feldman de Mattos, Sexta Câmara de Direito Público do TJRJ, j. em 10.09.2024)

Instado a aplicar o tema 396 da Repercussão Geral, o Tribunal realizou juízo de retratação negativo (edoc. 25 - id:25ce5124):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTOS BAIXADOS PARA EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 396 DO EG. STF: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da ec 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso i”)”. SEGUNDO O PRECEDENTE VINCULANTE, PARA FAZER JUS À PARIDADE EM SEUS PROVENTOS, DEVE A AUTORA COMPROVAR SEU ENQUADRAMENTO NO COMANDO INSCULPIDO NO ART. 3º DA EC 47/2005. A MELHOR HERMENÊUTICA DO ART. 3º DA EC 47/05 SUGERE QUE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ELENCADOS EM SEUS INCISOS SÓ É NECESSÁRIO ÀQUELES QUE NÃO SE APOSENTARAM DE ACORDO COM AS REGRAS EXCEPCIONADAS EM SEU CAPUT, OU SEJA, DE ACORDO COM: (I) A REGRA DO ART. 2º DA EC 41/03, (II) A REGRA DO ART. 6º DA EC 41/03 E (III) A REGRA DO ART. 40 DA CRFB (COM A REDAÇÃO DADA À ÉPOCA). NO CASO, A PENSÃO POR MORTE A SER PAGA À AUTORA DECORRE DE APOSENTADORIA CONCEDIDA A EX-SERVIDOR COM FUNDAMENTO NO ART. 6º DA EC 41/03, REGRA EXCEPCIONADA PELO CAPUT DO PRÓPRIO ART. 3º DA EC 47/05, SENDO DESNECESSÁRIA, PORTANTO, A COMPROVAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ELENCADOS EM SEUS INCISOS PARA FAZER JUS À PARIDADE. ASSIM, À LUZ DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM O TEMA BEM COMO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE ADOTADO PELAS CORTES SUPERIORES, LOGROU A AUTORA COMPROVAR QUE FAZ JUS TÃO SOMENTE À PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. POR FIM, O ACÓRDÃO JÁ AFASTOU A APLICAÇÃO DA REGRA DA INTEGRALIDADE, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TEMA 396 DO STF. ACÓRDÃO QUE OBSERVOU INTEGRALMENTE O ENTENDIMENTO DEFINIDO NO TEMA 396 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (Apelação Cível nº 0815809-86.2023.8.19.0001, Sexta Câmara de Direito Público,Rel. Des. Mônica Feldman de Mattos,  j. em 06.02.2026)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §7º, I, e §8º, da Constituição da República, na redação da Emenda Constitucional nº 41/03. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Ainda que superado o óbice, o recurso não comportaria provimento. A controvérsia foi dirimida pela Corte local nos seguintes termos (e-doc. 13):

“Cuida-se de ação ajuizada em face do Rioprevidência, objetivando a Autora, em resumo, a concessão do benefício de pensão integral por morte do servidor Walter de Souza Britto, desde 08/11/2022, bem como a condenação do Réu ao pagamento dos valores atrasados, sendo o pedido julgado procedente.
[...]
Compulsando os autos, constata-se que o Sr. Walter de Souza Britto faleceu em 08/11/2022, consoante certidão de óbito de index 45810174 (doc. 07), na qual consta, ainda, que era casado com Marly Niegeski Britto e deixou dois filhos maiores. 
Nesse sentido, restou incontroverso nos autos o direito da Autora à percepção da pensão por morte na condição de cônjuge do então servidor, agindo com acerto o Magistrado sentenciante ao extinguir o feito sem julgamento do mérito em relação à obrigação de fazer, tendo em vista a implantação administrativa do benefício ocorrida em 05/04/2023.
Por outro lado, no tocante às regras da paridade e integralidade, assiste razão em parte ao Réu. 
Com efeito, pela redação traçada na fundamentação da sentença, verifica-se que a paridade e a integralidade dos proventos foram asseguradas à Autora: 
“(...) Efetivamente, a emenda nº 47/2005, em seu artigo 3º, assegurou a paridade aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998. Assim, tendo o servidor falecido ingressado no serviço público em 31/07/1995, conforme se depreende do documento acostado em ID 45810186, e se aposentado em 2010, tem-se que todos os requisitos foram preenchidos, fazendo jus a autora à revisão de pensão no percentual de 100%. A autora tem direito ao benefício de forma integral, desde que não se trate de verba pro labore faciendo, tal como já implementado, mais o pagamento dos valores devidos em atraso, da data do falecimento daquele servidor.”
Contudo, dispõe a Súmula nº 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 
Convém registrar que, muito embora o óbito do servidor tenha ocorrido após a EC 41/2003, a EC 47/2005 assegurou a garantia da paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e que preencham os pressupostos ali definidos, a saber, (i) 35 anos de contribuição; (ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público; (iii) 15 anos de carreira e (iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.
No caso, logrou a Autora comprovar que o servidor ingressou no serviço público em 31/07/1995, aposentando-se em 2010. Portanto, tendo em vista as regras constitucionais que regem o tema, a Autora faz jus, tão somente, à paridade com os servidores em atividade, por força do art. 3º da EC 47/2005.
 Nesse mesmo sentido, o Tema 396 da repercussão geral do STF: 
[...]
Por esses motivos, voto no sentido de dar-se parcial provimento ao recurso, tão somente para se afastar a aplicação da regra da integralidade aos proventos pagos à Autora, retificando-se, porém, a sentença, de ofício, para constar em seu dispositivo a isenção do Réu quanto ao pagamento de taxa judiciária, por força do art. 17, IX da Lei nº 3.350/99 e para determinar que a verba honorária seja arbitrada na forma do art. 85, § 4º, II do CPC.” (grifos acrescidos)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (tema 396 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 603580, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 04-08-2015)

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 5.260/2008), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1077978 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-04-2018)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte. 4. Verificação dos requisitos para o reconhecimento da paridade. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1392351 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,  DJe 25-11-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente